Tribunal: STF
Processo: SL 129
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-15
Data de publicação: 2006-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
   RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CF, ART. 37, § 6º. CONCESSÃO DE
   TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO, PELA UNIÃO, DOS PAGAMENTOS DE
   APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS-DOENÇA AOS BENEFICIÁRIOS DE
   FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM FASE DE LIQÜIDAÇÃO
   EXTRAJUDICIAL. VEDAÇÃO AO APORTE DE RECURSOS, PELA UNIÃO, A
   ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CF, ART. 202, § 3º.
   OCORRÊNCIA DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADOS SEUS ASPECTOS
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
1. É cabível o
   pedido de suspensão de liminar deferida por relator, no âmbito
   dos Tribunais, ainda que o Poder Público não tenha interposto
   agravo regimental. Precedentes: Pet 2.455-AgR, red. p/ o acórdão
   Ministro Gilmar Mendes, DJ 1º.10.2004 e SL 112-AgR, Min. Ellen
   Gracie, DJ 24.11.2006.
2. Competência da Presidência para a
   apreciação do pedido ratificada ante a constatação da presença,
   na causa, de questões relativas à incidência dos arts. 37, § 6º,
   e 202, § 3º, da Constituição Federal.
3. Afastamento da alegação
   de que a tutela antecipada representou mero adiantamento
   alimentar de parte da indenização pretendida em face: (1) da
   inexistência, na atual fase do processo, de qualquer apuração
   concreta dos prejuízos alegados; (2) da evidente
   responsabilização da União, pela decisão impugnada, como regular
   patrocinadora de Fundo de Previdência Privada em fase de
   liquidação extrajudicial.
4. A imposição da continuidade de um
   sistema previdenciário fechado já em regime de liquidação
   extrajudicial provoca lesão à ordem administrativa por trazer
   inúmeras dificuldades à condução e à execução, pelo Poder Público,
   do próprio processo de liquidação.
5. Agravo regimental
   improvido.